Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). 2.1 REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida) manifesta inconformismo quanto ao alegado não reconhecimento dos valores cobrados referentes a despesas mensais da embarcação dos meses de fevereiro a junho de 2020. 2.2 No ponto, trechos da fundamentação do acórdão, que, examinando todas as questões de fato e de direito, bem apreciou a questão, acolhendo parcialmente preliminar de inovação recursal para considerar, na apreciação do apelo de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida), somente a argumentação atinente à manutenção do barco de setembro de 2019 a janeiro de 2020, ficando de fora o período de fevereiro a agosto de 2020. 2.3 Nada a acrescentar, fundamentação clara e inteligível, bem expostas as razões de fato e de direito por que não conhecido o ponto que, nesta sede e via dos presentes embargos de declaração, a embargante busca reavivar.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.